Tribunal: TJDFT
Processo: 0009841-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Ciente da petição de ID 9801282. Compulsando os autos do PCT no 0010285- 56.2018.8.07.0000 observa-se que foi cancelado a distribuição em 06.01.2020 por determinação judicial de ID 1155585. No entanto, a Secretaria da COORPRE não atentou a parte final do item 1 da referida decisão, qual seja, “(...) com o devido translado da cópia da requisição de fl. 1 - ID 8050466, com os valores atualizados para o Precatório 0009841-23.2018.8.07.0000 (...)”. Assim, determino que a Secretaria da COORPRE observe o comando da decisão com o devido translado. Após a Secretaria adotar as providências, faça os autos conclusos para o recebimento da retificadora. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto